Tribunal: STF
Processo: HC 218470
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcio Rednei da Silva Adão em favor de Carlos Renato Silva Santos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC 751.520/RJ. Impetrado agravo regimental, assim restou ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA N. 269 DO STJ. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.



    2. É cabível a fixação do regime inicial semiaberto a réu reincidente, condenado a pena igual ou inferior a 4 anos e cujas circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente. Súmula n. 269 do STJ.



    3. Na espécie, o regime inicial semiaberto foi fixado com base em fundamentação idônea, porquanto o ora agravante é reincidente e foi condenado a 3 meses de detenção. Assim, as instâncias ordinárias decidiram em consonância com a Súmula n. 269 do STJ. No tocante ao pedido de prisão domiciliar, não foi inaugurada a competência desta Corte Superior, uma vez que a matéria não foi previamente analisada pelo Tribunal a quo.



    4. Agravo regimental não provido” (sítio eletrônio do STJ)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado a 3 meses de detenção em regime inicial semiaberto pelo crime de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar. 



    Nesta Corte, o paciente requer o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto ou a concessão de prisão domiciliar, por considerar desproporcional o regime aplicado.



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese dos autos, não verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Desse modo, observo que as circunstâncias judiciais favoráveis foram consideradas; todavia, a reincidência do réu, reconhecida pelas instâncias de origem, é fundamento suficiente para fixar o regime inicial intermediário, se a pena for fixada em patamar igual ou inferior a 4 anos de reclusão. 



    Assim, não há ilegalidade a ser sanada, porquanto a Corte de origem agiu em conformidade com os ditames legais (art. 33, § 2º, "c", do CP) e com a jurisprudência do STJ, a teor da sua Súmula n. 269, in verbis: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 



    Quanto ao pedido de prisão domiciliar ao paciente, verifico que a matéria não foi previamente examinada pelo Tribunal local, razão que impede o conhecimento da tese defensiva por esta Corte Superior, sob pena de incidir em indevida supressão de instância”. (eDOC 5, p. 2)



    Não se verifica, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal apta a desconstituir o entendimento atingido nas instâncias inferiores.



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    No caso, em que pese a doença que acomete o paciente, não há prova pré-constituída capaz de evidenciar a presença dos requisitos para a concessão da prisão domiciliar, notadamente a impossibilidade do recebimento de tratamento no estabelecimento prisional.



    Sendo assim, não verifico ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.



    Ante o exposto, denego a ordem ao habeas corpus. (art. 192, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente